Tribunal: TCU
Processo: 040.764/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4328/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.764/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdon Leonardo Oliveira Soares (XXX.720.415-XX); Felipe de Oliveira Cruz Sabatini (XXX.066.378-XX); Ronise Mara Tabari Assoni (XXX.549.028-XX); Vanessa Borges Lima (XXX.115.111-XX); Vanessa Comparin (XXX.516.571-XX); Vanessa Goncalves Carvalho (XXX.278.911-XX); Vinicius Marcos Rodrigues Irmao (XXX.716.671-XX); Walkiria Machado Borges (XXX.383.581-XX); Wilquer Candido Gondim (XXX.257.801-XX); Wordza Christiany Vietro Oliveira Bisca (XXX.714.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.